Tribunal: STF
Processo: HC 184766
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Pio Ferreira e outro em favor de Marcos Vinícius dos Santos Macedo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o HC 574.502/SP.
    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 574.502/SP.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de revisão da prisão preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória e, sucessivamente, a concessão da prisão domiciliar ou medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(…).
    Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que "não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que "O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador" (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014).
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ Fls. 60/63):
    Observe-se que a peça acusatória dá conta da associação criminosa voltada para o tráfico e a divisão de tarefas e funções de modo continuado de todos os codenunciados, inclusive do paciente.
    É certo que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz orientações quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    [...]
    Observe-se que, conforme decisão de fls. 1025, o paciente foi condenado anteriormente nos autos n. 1500957-10.2019.8.26.0535 em razão da prática de tráfico de drogas, sendo indivíduo propenso à prática de atividades ilícitas, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
    Não por outra razão o pedido de liberdade do paciente foi indeferido por decisão datada de 15 de abril de 2020 (fls. 1042), sendo destacada, pela autoridade apontada como coatora, a jurisprudência do E. STJ no sentido de que o "registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado" (HC 543.897/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
    Ademais, quanto à pandemia pelo coronavírus, a SAP está tomando as medidas sanitárias necessárias. Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do Colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não é Habeas Corpus"
    Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida publicação: “...Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança pública...”. g.n.
    Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios para a liberação excepcional de presos: “...1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular...” g.n.
    Assim, INDEFIRO a liminar.
    Requisitem-se, oportunamente, informações à autoridade indigitada coatora. Enfatizo que tais informações deverão ser complementadas, de ofício, a teor do subitem 19.1, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, publicado em 20.VII.2001, no Diário da Justiça do Estado, a seguir transcrito: “A autoridade judiciária apontada como coatora em autos de habeas corpus ainda não julgado, deve prestar informações complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e independentemente de nova requisição, sempre que ocorra no processo algum fato relevante diretamente vinculado com o próprio objeto da impetração”.
    Caso as informações não cheguem no prazo estipulado deverá a Secretaria entrar em contato com o Cartório da Vara para saber o motivo do atraso, elaborando certidão e fazendo os autos conclusos, se o caso.
    Em seguida, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça e cls.
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária.
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou novo writ, desta feita no Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não ter sido esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ , e não o resultado de julgamento colegiado.
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora